Tribunal: TJBA
Processo: 8092190-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8092190-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUCAS DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. SUPOSTA PERSEGUIÇÃO EM FLAGRANTE. VERSÕES FÁTICAS INCONCILIÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTA CAUSA OU DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. ILICITUDE DAS PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que absolveu Lucas dos Santos Souza da imputação dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 329 do Código Penal, ao fundamento de ilicitude das provas decorrentes do ingresso policial no domicílio. O órgão ministerial sustenta a legalidade da diligência e a suficiência probatória para condenação, enquanto a defesa requer a manutenção integral da sentença absolutória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais no domicílio do apelado foi amparado por justa causa decorrente de perseguição em situação de flagrante ou por consentimento válido do morador; e (ii) estabelecer se, afastada a licitude da diligência, subsistem provas válidas e suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova recai integralmente sobre a acusação, que deve demonstrar de forma robusta e sem dúvida razoável a autoria delitiva e a licitude da obtenção da prova. 4. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo, mas não possuem presunção absoluta de veracidade e devem ser confrontados com os demais elementos colhidos sob contraditório. 5. A narrativa acusatória sobre perseguição em via pública e captura do réu dentro de imóvel com a droga não encontra corroboração independente e é frontalmente contrariada pelo réu e por quatro testemunhas de defesa, que descrevem ingresso forçado dos policiais na residência. 6. A divergência entre as versões apresentadas gera dúvida razoável e insuperável sobre a dinâmica dos fatos, especialmente quanto à suposta perseguição que serviria de fundamento para o ingresso domiciliar sem mandado. 7. A acusação não comprova a existência de justa causa anterior e concreta para a mitigação da inviolabilidade do domicílio, nem demonstra por meio idôneo eventual consentimento livre e voluntário do morador para a entrada e a busca no imóvel. 8. O ingresso policial em domicílio sem mandado, sem fundada razão comprovada ou consentimento validamente demonstrado, revela-se inconstitucional e torna ilícitas as provas dele derivadas, nos termos do art. 157 do CPP. 9. Declarada a nulidade da apreensão da droga e ausente prova autônoma e independente apta a sustentar o édito condenatório, impõe-se a manutenção da absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado exige demonstração prévia e concreta de justa causa ou prova idônea de consentimento válido do morador. 2. Depoimentos policiais, embora idôneos, não autorizam condenação quando isolados ou infirmados por prova defensiva consistente. 3. A dúvida razoável sobre a ocorrência de perseguição em flagrante impede o reconhecimento da licitude da entrada domiciliar. 4. Reconhecida a ilicitude da diligência, as provas dela derivadas são nulas e a absolvição deve ser mantida na ausência de prova autônoma suficiente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, arts. 157, 386, II, 654, § 2º; CP, arts. 69, 150 e 329; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.343.480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, HC nº 695.808/PR, Sexta Turma, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022; TJSC, Apelação Criminal nº 5009079-20.2020.8.24.0018, Rel. Des. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 14.12.2023; TJMT, Apelação Criminal nº 1015171-02.2022.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 05.12.2023; TJCE, Apelação Criminal nº 0209442-29.2021.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 04.12.2024; TJMS, Apelação Criminal nº 0000689-65.2022.8.12.0001, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, 2ª Câmara Criminal, j. 01.12.2025; TJGO, Apelação Criminal nº 0422863-17.2013.8.09.0093, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal, publ. 19.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8092190-22.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, LUCAS DOS SANTOS SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.